Tribunal: TJDFT
Processo: 0731154-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731154-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO GUILHERME ULHOA GUEDES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por PEDRO GUILHERME ULHOA GUEDES contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a antecipação de tutela vindicada pelo agravante nos autos da ação de declaração de inexistência de débito cumulada com pedido de obrigação de fazer, danos morais e danos materiais, ajuizada contra BANCO DO BRASIL S/A, sob alegação de que, ao tentar proceder a venda de automóvel quitado em seu nome, foi surpreendido com a anotação de restrição financeira perante o DETRAN, registrado pelo banco agravado em nome de terceiro. Alega a agravante, em síntese, que comprovou o veículo Honda Civic LXR 2.0, modelo 2014, placa JEW-5858, de RAPHAEL WILKER SANTANA DANTAS, em 24 de maio de 2018, mediante pagamento de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), a vista. Alega que já procedeu a venda do veículo, recebendo a quantia inicial de R$ 1.000,00 (mil reais) de sinal, e que em 12 de setembro de 2022, ao tentar realizar a conclusão do negócio jurídico, foi surpreendido por gravame inserido pelo banco agravado, em razão de suposta alienação fiduciária celebrada com ANDERSON PONCE LIONES, pessoa que alega desconhecer. Afirma que registrou boletim de ocorrência policial, em razão de aparente estelionato, e que procurou o banco recorrido visando o levantamento da restrição cadastral inserida nos registros do veículo, mas que não obteve resposta da instituição financeira. Defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a assegurando que o veículo está registrado em seu nome e que não consta nenhuma anotação de restrição cadastral do no DUT ou CRLV, para defender que houve prestação de serviço deficiente pelo banco ao agravado ao manter restrição em nome de terceiro, sobre veículo que é de propriedade exclusiva do agravante, com destaque à responsabilidade objetiva disposta no art. 14 do CPC. Nesse sentido, sustenta que "...não existe contrato válido celebrado pelo Autor/Consumidor, e inexistem débitos relativos a qualquer alienação fiduciária, bem como de quaisquer contratos dele decorrentes (tais como empréstimos, financiamentos, etc), uma vez que houve fato do serviço pelo Réu, que ao não conferir sequer os dados apresentados por quem firmou contrato com os mesmos, incorreu em grave erro e defeito dos seus serviços ofertados ao consumidor, sendo o risco da atividade e sua segurança, no afã de obter novos clientes, serem de responsabilidade dos fornecedores/ Réus." Alega que eventual garantia prestada anteriormente pela pessoa indicada pelo agravado na anotação cadastral não pode ser oposta em face do agravante, nos termos da súmula 92 do Superior Tribunal de Justiça, pois é terceiro adquirente de boa fé, uma vez que não constava restrição anotada nos órgãos de trânsito há época da aquisição do automóvel. Destaca haver urgência na concessão da antecipação de tutela vindicada, para que seja determinado o levantamento da anotação e viabilizada a imediata venda do automóvel, pois precisa dos recursos financeiros que serão obtidos com a alienação, a fim de arcar com o pagamento do preço de dois outros veículos adquiridos pelo agravante em leilão. Afirma que "...não consegue vender o seu veículo e honrar as suas obrigações, por fato do serviço perpetrado pelo fornecedor/Réu, experimenta situação vexatória, além de constrangimentos, aborrecimentos, dissabores, incômodos e humilhações, bastantes e suficientes para caracterizar ofensa imaterial maculadora da honra objetiva e subjetiva." Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para que "...a propriedade do veículo seja assegurada, com a determinação de remoção do gravame inserido indevidamente no veículo do autor e com a exclusão do veículo de garantia em a qualquer contrato de alienação, eis que é quitado e pertence ao autor há mais de 4 anos", o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo regular no ID 39396557. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Em se tratando, na hipótese, de pretensão antecipatória do mérito recursal, é vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Feita essa necessária introdução, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, pois cotejando os elementos que instruem os autos, não se constata, ao menos nessa análise prefacial, a suficiente probabilidade do direito vindicado pelo recorrente. Cumpre destacar que não há dúvida quanto à relevância jurídica da argumentação sustentada pelo agravante, no sentido de que eventual registro de gravame indevido pelo banco recorrido, em contrato firmado com terceiro, sobre veículo de propriedade do recorrente, representaria ato ilícito passível de ensejar o levantamento do gravame e eventual responsabilização da instituição financeira recorrida. Contudo, para a concessão de tutela de urgência ou de evidência, de modo a impor o imediato levantamento da restrição cadastral, sem prévia garantia do contraditório ao banco agravado, seria necessária a apresentação de prova inequívoca de ilicitude da anotação do gravame. Mas não é essa a situação aferida nos autos, pois os elementos de informação coligidos nessa fase inicial da lide não permitem plena valoração dos motivos que levaram à anotação de restrição cadastral pelo Banco do Brasil perante o DTRAN/DF, para garantia de financiamento supostamente concedido à ANDERSON PONCE LIONES. De fato, o recorrente comprovou que adquiriu o veículo Honda Civic LXR 2.0, modelo 2014, placa JEW-5858, de RAPHAEL WILKER SANTANA DANTAS, em 24 de maio de 2018, e que há época não havia registro de gravame anotado dos registros do órgão de trânsito e trânsito, como se verifica no extrato de informações do DETRAN, acostado no ID 136748929 dos autos de origem. O referido documento também revela que a pessoa ANDERSON PONCE LIONES foi proprietário do automóvel, entre 20 de junho 2014 e 17 de abril de 2017, antes da aquisição por RAPHAEL WILKER SANTANA DANTAS. Contudo, a pesar dessas constatações, verifica-se que o gravame questionado no presente feito, anotado pelo banco agravado em nome de ANDERSON PONCE LIONES, não é referente à época em que tal pessoa foi proprietária do veículo. Com efeito, quando ANDERSON PONCE LIONES exerceu a propriedade do automóvel, entre 20 de junho 2014 e 17 de abril de 2017, o veículo estava financiado pela BV FINANCEIRA e o gravame desse financiamento foi baixado há época. A anotação cadastral ora questionada pelo agravante, também em nome de ANDERSON PONCE LIONES, foi inserida no DETRAN/DF pelo BANCO DO BRASIL em 22 de agosto de 2019, ou seja, quando o veículo já era de propriedade do recorrente. E não há nos autos nenhuma informação sobre qual contrato ou financiamento bancário deu ensejo à essa nova restrição, de modo que não se pode aferir inequívoca verossimilhança das alegações sustentadas pelo recorrente, ao menos de modo a justificar a concessão de tutela de urgência, sem prévia garantia do contraditório e ampla defesa ao recorrido. É necessário destacar que a anotação de gravame financeiro de veículos automotores não se opera por simples pedido da instituição financeira, devendo ser o pedido instruído com o contrato de concessão de crédito e com o Documento Único de Transferência - DIT, firmado em nome do adquirente, nos termos do art. 1.361, § 1o do Código Civil e art. 4o, da Resolução CONTRAN No 689/2017, in verbis: CC/2002: Art. 1.361. Considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor. § 1 o Constitui-se a propriedade fiduciária com o registro do contrato, celebrado por instrumento público ou particular, que lhe serve de título, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor, ou, em se tratando de veículos, na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado de registro. Resolução CONTRAN No 689/2017: Art. 4o O Registro de Contratos de garantias de Alienação Fiduciária em operações financeiras, consórcio, Arrendamento Mercantil, Reserva de Domínio ou Penhor, será realizado pelos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, conforme o § 1o do art. 1.361 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que instituiu o Código Civil. Parágrafo único. Havendo divergência entre os dados constantes do apontamento e o do registro do contrato, o órgão executivo de trânsito requererá da instituição financeira ou entidade credora esclarecimentos para fins de confronto, prevalecendo, em persistindo a divergência, os dados relativos ao registro do contrato para fins de anotação da garantia real e expedição do Certificado de Registro de Veículo - CRV. Assim, não há como se presumir que a anotação do gravame registrado em 22 de agosto de 2019 seja decorrente de mero erro operacional do banco agravado, de modo que as razões que levaram à restrição administrativa impugnada nos autos demanda maior dilação probatória e exigem a garantia de contraditório à instituição financeira agravada. Portanto, não havendo elementos que evidenciem suficientemente a probabilidade do direito postulado antecipadamente, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, por carta com aviso de recebimento, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 21 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator